Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718258-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. contra a r. sentença de ID 122490302, ratificada ao ID 124811148 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (autos n. 0024082-77.2010.8.07.0001), assim vazada: SENTENÇA Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o DF afirma preliminarmente ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita. No mérito, sustenta a aplicação do tema 1033 do c STF e necessidade de auditoria para apuração do valor devido. O exequente apresentou resposta à impugnação (ID 122439922). DECIDO. Em relação à alegada ilegitimidade ativa, não assiste razão ao DF. Explico. A ação de conhecimento foi ajuizada contra o DF e o HOSPITAL DO CORACAO DO BRASIL S/A. Veja. O exequente fez parte da ação de conhecimento e teve título executivo constituído a seu favor. Logo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Quanto a alegada necessidade de apuração administrativa de valores devidos. Esta não se aplica ao caso em tela. Se não vejamos. O precedente indicado pelo DF, qual seja, processo 20160020245629IDR - (0026387-27.2016.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão 1023716, proferido pela Câmara de Uniformização e publicado no DJE em 12/06/2017, Pág.: 534, traduz conflito de competência entre juizados e varas fazendárias para análise de processos, cujo objetivo seria obrigação de fazer e indenização em desfavor de Ente Público quanto à internação hospitalares. Veja. O objeto do precedente não consiste na forma de pagamento de eventual condenação ou sua liquidação. Em obter dictum, se extrai a indicação de necessidade de apuração em ação própria ou em via administrativa do valor devido pelo DF ao nosocômio particular, em caso de condenação em obrigação de fazer ajuizada pelo particular contra o DF e que não havia a condenação direta do DF ao pagamento ao hospital credor. Resta, portanto, clara a distinção, que afasta o precedente indicado, haja vista, que, como já dito anteriormente, o título judicial, ora em execução, foi proferido em processo ajuizado pelo particular contra o DF e o hospital exequente e houve a condenação do DF ao pagamento dos valores ao exequente, conforme o título executivo, necessária liquidação. Por tais razões, não há que se falar em necessidade de ajuizamento de ação própria, neste caso concreto, uma vez que o cumprimento/liquidação se mostra suficiente. REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita. Passo ao mérito. O exequente pretende o cumprimento de sentença com liquidação por cálculos, indicando o valor devido de R$ 691.078,85 (ID115823036, p. 277). O DF afirma a necessidade de aplicação do precedente TEMA 1033 do C. STF, cuja tese firmada versa “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Pois bem, mostra-se imprescindível a indicação detalhada dos serviços prestados e dos seus valores. O exequente foi intimado (ID 115823036 - Pág. 282) para juntada de documentos de comprovação do valor que pretende ver ressarcido. Os autos foram arquivados em vista da inércia do credor (ID 115823036 - Pág. 290). O exequente requereu o desarquivamento dos autos e prosseguimento da execução. Houve o recebimento (ID 115839828 - Pág. 1), entretanto, constata-se que não houve a juntada dos documentos necessários para fundamentar o montante que a parte exequente afirma ser devido. Com efeito, deve-se levar em consideração o extrato de procedimentos realizados pelo hospital, contudo, os valores e critérios devem ser os mesmos adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme precedente vinculante anteriormente citado. Nesse tocante, merece acolhimento a impugnação do DF, para extinguir o presente cumprimento de sentença, haja vista a ausência de documentação hábil a comprovar os serviços efetivamente prestados pelo exequente ao particular e amparar o pedido de ressarcimento ora em execução. Frisa-se que o exequente foi intimado para juntada da documentação e quedou-se inerte e que após digitalização dos autos requereu o desarquivamento dos autos, sem a juntada dos documentos essenciais. Não há nos autos documentos a amparar a pretensão executória. Diante do exposto, ante a falta de documentos essenciais, não há como prosseguir a presente execução. Acolho a impugnação do DF para determinar o arquivamento do presente cumprimento de sentença. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 0. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a quo, apresentou documentação capaz de demonstrar o quantum que lhe era devido, consoante se vislumbra dos documentos de ID’s 11582039, 11582038 e 115823037, acostados aos autos de origem. Aduz que, se eventualmente havia necessidade de complementar a documentação ou de promover a juntada de nova de planilha de cálculos, deveria o magistrado ter concedido a oportunidade para tal, e não determinar o arquivamento do feito. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento dos autos e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão recorrida. Preparo regular (ID’s 36020320 e 36020309). Contrarrazões ao ID 24379964, nas quais a Defensoria Pública do Distrito Federal, em substituição processual às agravadas, no exercício do munus publicum de Curadoria Especial de Ausentes, demanda pelo não provimento do agravo. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque, a agravante visa reverter sentença que acolheu a impugnação ofertada pelo agravado para extinguir o cumprimento de sentença, em razão da ausência de documentação hábil a comprovar os serviços efetivamente prestados pelo exequente ao particular e amparar o pedido de ressarcimento objeto da execução. Impende transcrever o conceito de sentença trazido pelo artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por sua vez, da sentença caberá apelação (CPC, artigos 724 e 1.009). Nesse panorama, percebe-se, sem dificuldades, que o ato combatido não constitui mera decisão interlocutória, mas sim sentença, de sorte que o recurso cabível para desafiá-lo é a apelação, e não o agravo de instrumento. Aliás, a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. A título ilustrativo, confira-se precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO CPC 924, II. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ERRO INTRANSPONÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISAO MANTIDA. 1. Não cabe o recurso de agravo de instrumento interposto em face de sentença proferida com fundamento no art. 924, II do CPC. É a apelação o recurso cabível em face da sentença que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento da obrigação, consoante arts. 203, §1o, 924, II e 1.009 do CPC. 2. Se a extinção do processo somente se dá por sentença e o meio de impugnação da sentença é a apelação, não paira dúvidas que o recurso cabível contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença é a apelação. 3. Havendo previsão expressa no ordenamento jurídico quanto ao recurso cabível de determinado ato judicial, não há margem para questionamentos ou dúvidas sobre qual recurso se deve interpor, constituindo, assim, erro inescusável o manejo de recurso diverso, restando afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que o recurso não foi conhecido como apelação. (Acórdão 1354092, 07013570720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desta feita, diante da inadequação do recurso e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, posto tratar-se de erro grosseiro, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Posto isto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora